Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701003-88.2021.8.07.0018 AGRAVANTES: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA, LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA, LENOVO GLOBAL TECNOLOGIA BRASIL - COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto à petição de ID 68264164, porquanto já restou consignado no despacho de ID 67965082 que o apelo interposto por LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA será objeto de exame em toda a sua extensão no momento oportuno. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018